Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES GARCIA - CPF: 951.979.828-53 (EMBARGANTE), DIONEIA MARCIA GARCIA - CPF: 790.991.069-04 (EMBARGANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (EMBARGADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1016133-25.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016133-25.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JONAS RODRIGUES GÁRCIA e DIONEIA MARCIA GÁRCIA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016133-25.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando o acerto da decisão que deferiu em parte a tutela cautelar pleiteada pela exequente, ora embargada, CLEIA CANDIDA RODRIGUES, para autorizar o

“
arresto dos cheques emitidos por Janduy Alves de Oliveira ao executado Jonas Rodrigues Garcia, datados a partir de 10.07.2020, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 33399044), até o valor do débito
(exequendo)”
(cf. Id. nº 68450964).

Os embargantes sustentam que o acórdão

“
sequer menciona acerca da execução antecipada
(da obrigação contratual)
, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido nas
(razões recursais)”, ou seja, é omisso em relação à tese de que os títulos exequendos (contratos de prestação de serviço advocatício) não contêm obrigação exigível, na medida em que a previsão contratual é de que os honorários só seriam pagos após a venda de sua casa (imóvel residencial), o que ainda não ocorreu, motivo pelo qual pedem o acolhimento dos embargos de declaração, para seja sanada a omissão indicada e, por força do efeito modificativo, seja dado provimento ao seu agravo de instrumento (cf. Id. nº 70014998).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 71072464, pugnando pela rejeição dos declaratórios e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de vício algum a justificar a interposição e acolhimento destes declaratórios (CPC, art. 1.022), notadamente porque a
argumentação desenvolvida pelos embargantes, escorada na tese de que não houve enfrentamento de questão concernente à “
execução antecipada
” do contrato (inexigibilidade da obrigação), é simplesmente leviana, despropositada e protelatória, primeiramente porque a discussão recursal, delimitada pela exposição dos próprios agravantes/embargantes, não incluía questão relativa à exigibilidade da obrigação exequenda, mas sim, e tão somente, a idoneidade e validade dos instrumentos contratuais juntados aos autos como títulos executivos e, em outra frente, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de liminar de arresto, e, em segundo lugar, restou detidamente explicado o caráter de
recurso
secundum eventum litis
do agravo de instrumento, com expressa menção de que, “
exceto no que se refere especificamente à matéria objeto do pronunciamento judicial, a saber, presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela cautelar de arresto e a extensão da medida, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal, como dito,
transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal e, além
disso,
se fossem conhecidos, resultaria em inaceitável supressão de instância
”
.

Portanto, o que se tem é que os embargantes,
utilizando como pretexto a infundada alegação de omissão, mas sem esconder de fato o propósito de reavaliação da matéria de mérito, não pretendem suprir omissão (CPC, art. 1.022, II) ou qualquer outro vício, mas sim forçar a Câmara a proceder novo julgamento da questão, o que é terminantemente inadequado e inadmissível por meio desta via recursal.

Com efeito,
o acórdão foi claro, objetivo e coeso ao expor os motivos que nortearam o raciocínio decisório e pavimentaram a solução do litigio, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito e solução da controvérsia recursal,
não havendo qualquer omissão a ser saneada, sobressaindo unicamente o intuito de rediscutir a matéria e, lamentavelmente, protelar o encerramento da fase recursal.

Logo
, s
e os embargantes não concordam com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do nCPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021